Tribunal: TJMT
Processo: 1017619-45.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017619-45.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR - CPF: 001.862.291-78 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Pedido de desclassificação para a modalidade culposa. Alegada ausência de dolo afastada pelas provas. Pleito subsidiário de afastamento da agravante da reincidência e readequação do regime prisional. Reincidência reconhecida conforme precedentes. Regime fechado mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

2. O recurso defensivo pleiteia a desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa, sob alegação de inexistência de dolo. Subsidiariamente, requer a aplicação de fração menor na primeira fase da dosimetria da pena, a alteração do regime prisional para o aberto e o afastamento da agravante da reincidência, com fundamento no decurso do tempo desde as condenações anteriores.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o dolo está comprovado e afasta a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (ii) verificar se a fração utilizada na exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional; (iii) definir se a agravante da reincidência pode ser afastada à luz do tempo transcorrido entre as condenações anteriores e o novo delito; e (iv) analisar a viabilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III. Razões de decidir

4. Não há elementos que permitam a desclassificação para a modalidade culposa, pois não restou comprovado desconhecimento da origem ilícita do bem por parte do acusado.

5. A narrativa apresentada pelo réu revela contradições e ausência de suporte probatório, sendo isolada e incompatível com o conjunto de provas constante dos autos, o que justifica a manutenção da condenação por receptação dolosa.

6.

A fração de 1/6 foi corretamente aplicada para cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e consequências do crime), totalizando um acréscimo de 1/3 na pena-base, conforme jurisprudência consolidada.

7. A alegação de afastamento da reincidência não prospera, pois não transcorreu o período de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal entre a extinção da pena anterior e a prática do novo crime, razão pela qual subsiste a agravante.

8. A presença de maus antecedentes e da reincidência justifica a manutenção do regime fechado, não sendo aplicável a Súmula n. 269 do STJ, que exige circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis para o abrandamento do regime.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não há elementos que permitam a desclassificação para a modalidade culposa, pois não restou comprovado desconhecimento da origem ilícita do bem por parte do acusado. 2. É legítima a exasperação da pena-base em 1/3, quando decorrente da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, com fração de 1/6 aplicada a cada uma. 3. A reincidência configura-se quando não transcorrido o lapso temporal de cinco anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo crime, conforme art. 64, I, do CP. 4. A fixação do regime fechado é adequada diante da reincidência e da existência de maus antecedentes, afastando a incidência da Súmula n. 269 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 64, I, 180, caput e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.899.462/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.748.800/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo — Des. Conv. TJSP, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJE de 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilson Rocha Valadares Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência e da ausência de circunstâncias judiciais favoráveis (ID. 294128415 - Pág. 9).

Nas razões recursais, o apelante requer a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, sob o argumento de inexistir dolo em sua conduta. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena e a modificação do regime prisional fechado para o aberto (ID. 294128418 - Pág. 12).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (ID. 294128422 - Pág. 12).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ID. 300134378 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Extrai-se dos autos que o apelante
Gilson Rocha Valadares Júnior

foi denunciado como incurso
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)Segundo consta do procedimento investigatório,
no dia 30 de junho de 2022
, por volta das 17h00min, na Avenida Carmindo de Campos, Bairro Dom Aquino, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado GILSON ROCHA VALADARES JÚNIOR conduziu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) veículo, marca/modelo Caoachery/Tiggo 5x Txs, cor cinza, ano 2019, Placa original QJO8G55/MT, avaliado em R$ 100.375,00 (cem mil e trezentos e setenta e cinco reais), em prejuízo da vítima Luiz Fernando Sodre Filho.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia 15/04/2022, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a vítima Luiz conduzia seu veículo quando foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta, os quais em posse de uma arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram seu automóvel, tomando rumo ignorado. Consta que, no dia 30/06/2022, por volta das 17h00, policiais militares receberam a informação de que havia um veículo Tiggo 5x clonado circulando pela região, sendo que, durante patrulhamento de rotina, os militares visualizaram o denunciado estacionando o referido automóvel em frente à loja AL veículos, ocasião em que procederam a abordagem. Infere-se que, durante a abordagem, o denunciado apresentou aos policiais um CRLV digital com dados divergentes do veículo. Ademais, durante a checagem, foi constatado que a sua placa original havia sido substituída pela placa LMY5C11. Assim, ao procederam à checagem pela placa original do automóvel, foi constatado que o automóvel era produto de roubo ocorrido na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Diante disso, o acusado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Evidencia-se dos autos que o veículo foi apreendido e submetido a perícia, a qual constatou além da substituição da placa original do automóvel, a adulteração do NIV por remarcação de caracteres, conforme laudo pericial de ID. 104478389, págs. 60/68. ID. 294128356 - Pág. 2.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando o apelante pela prática do crime de receptação
previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A defesa sustenta a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no § 3º do art. 180 do Código Penal, sob o argumento de que o apelante se limitou a conduzir o veículo até a garagem onde este eventualmente seria disponibilizado para comercialização, inexistindo, portanto, dolo na sua atuação.

Sem razão.

Acerca dos fatos imputados, o apelante, em sede inquisitorial, informou ter recebido o veículo de um cliente para intermediá-lo na venda pela loja
AL Veículos
, onde trabalha, sem o conhecimento do empregador, pois pretendia obter lucro pessoal. Declarou não poder identificar o cliente a fim de evitar seu envolvimento. Negou qualquer adulteração nos sinais identificadores, alegou desconhecer a origem ilícita do bem e esclareceu que o
CRLV digital
, encontrado no porta-luvas, foi exibido aos policiais quando solicitado,
in verbis:

“QUE pegou o carro de um cliente com a finalidade de vender na loja em que trabalha (AL VEICULOS); QUE seu patrão não tem conhecimento; QUE iria vender para ganhar um dinheiro; QUE não pode fornecer o nome da pessoa que lhe entregou porque não quer complica-la; QUE não foi o autor da adulteração no carro; QUE não sabia que o veículo era roubado e o CRLV DIGITAL estava no porta luva do carro e mostrou aos policiais tendo eles pedido para pegar; QUE não sabe nada a respeito do documento” ID.

294127436 - Pág. 3.

Os policiais
Alexsandro Moreira de Oliveira e Jeverson Aguiar de França relataram
, perante a autoridade policial, que, após receberem informações do setor de inteligência

do 1º BPM acerca de um veículo Tiggo 5X, de cor cinza e placa LMY5C11, possivelmente clonado, localizaram-no durante patrulhamento nas proximidades do campo do Ralinho. O automóvel, conduzido pelo apelante, foi abordado em frente à loja AL Veículos.

Durante a verificação, constatou-se divergência entre a placa e o número do chassi, sendo identificado, pelo número do motor, que o veículo correspondia à placa QJO-8G55, registrada no Estado do Rio de Janeiro e constando como produto de roubo ocorrido em 12/04/2022.

Em entrevista, o apelante afirmou ter adquirido o automóvel, pelo valor de valor de R$ 60.000,00,
in verbis:

“QUE dias atrás, receberam informações da ALI do 1ºBPM, de que um veículo TIGGO5X de cor cinza, PLACA LMY5C11, provavelmente seria um veículo clonado; QUE em rondas próximo ao campo do RALINHO, visualizaram o veículo trafegando na rua; QUE fizeram o acompanhamento e o veículo estacionou em frente à loja AL VEÍCULOS, e estava sendo dirigido pelo suspeito GILSON; QUE fizeram abordagem e ao realizarem checagem, a placa não batia com a numeração do chassi que estava no vidro, portanto, realizaram checagem pelo numero do motor (sqre4t15bbbka00394), e constou PLACA:QJO-8G55 emplacado no estado do Rio de Janeiro, produto de ROUBO/FURTO na data de 12/04/2022 no estado do Rio de Janeiro; QUE diante dos fatos o veículo e o suspeito foram levados até a central de flagrantes para medidas cabíveis; Afirma o depoente que durante abordagem o suspeito apresentou a guarnição um CRLV DIGITAL com dados do veículo, que também constava divergências em relação ao veículo; QUE em conversa com o suspeito, este disse que havia comprado o veículo pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em parcelas.” 294127431 - Pág. 1.

Em juízo, a testemunha Alexsandro Moreira de Oliveira, policial militar, declarou que, no momento da abordagem, o acusado se apresentou como proprietário do veículo, não mencionando em nenhum momento que pertencesse a terceiros. Acrescentou que o réu afirmou ter adquirido o automóvel pelo valor de R$ 60.000,00, estando em fase de pagamento das parcelas.

“(...)
Ministério Público
: (...) Senhor, se lembra desse fato aqui que o senhor pode me esclarecer, por favor?

Alexsandro:
Sim, excelência. É, esse modelo de veículo aqui, né, no estado é, vem sendo clonado e a equipe de inteligência já tinha passado que foi visualizado alguns dias atrás esse veículo nas proximidades da Carminho de Campos. A equipe passou a fazer esse patrulhamento, é verificou é o cidadão estacionando em frente de uma garagem até na hora da abordagem ele se identificou é que trabalhava nessa garagem e foi pedido aí o a documentação desse veículo. É, não batia e quando foi feito a checagem pelo chassi que tem o numeral ali na nas partes dos vidros. É, não batia também. Aí fizemos uma checagem minuciosa que foi do motor do veículo. Aí constou roubo, roubou/furto na cidade do Rio de Janeiro.

Ministério Público:
Certo. O senhor verificou que a placa também teria sido substituída?

Alexsandro:
Sim, a placa também não batia com

esse veículo.

Ministério Público:
Certo. É, o senhor o aqui consta que o documento sentado tinha divergências com as os caracteres do veículo. É isso mesmo?

Alexsandro:
Sim, tinha é não batia também com o veículo que teria sido é roubado ou furtado no estado do Rio de Janeiro. É, foi também perguntado a ele como conseguiu esse veículo. Ele tinha é passou para a equipe aí que tinha adquirido no valor de R$ 60.000 mais parcelas.

Ministério Público:
certo? Ele falou que ele tinha adquirido.

Alexsandro:

Ele falou que ele tinha adquirido no valor de R$ 60.000, mas parcelas, não passou valor também, não mostrou nenhum comprovante de nada.

Ministério Público:
Ele não mencionou que poderia ser de uma terceira pessoa então?

Alexsandro:

não, senhor, Passou que ele teria comprado no valor de R$ 60.000,00
o ágil e estaria pagando parcela. Mas

não mostrou nada que comprovasse alguma documentação.

Ministério Público:
Nenhum documento, nenhum contrato.

Alexsandro:
não, Nenhum Contrato, compra e venda, Nada,

Ministério Público:
nada, né?

Alexsandro:
Não, senhor.

Ministério Público:
Aí o

procedimento foi adotado, levaram ele pra delegacia junto com o veículo para depois submeter a pericia.

Alexsandro:
Sim. Aí foi feito o boletim de ocorrência, é, foi entregue a delegacia. (...)”.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial Jeverson Aguiar de França, prestado perante a autoridade judicial.

“Promotor:
O senhor se lembra desses fatos? O que o senhor pode esclarecer, por favor?

PM Jeverson Aguiar:
“Oi, sim senhor. Me lembro, A gente tava em rondas né, recebemos informações ali da área do 1º Batalhão sobre esse carro né, aí vimos ele parado na frente dessa garagem aí. Fizemos a abordagem né, checagem. Aí não bateu a placa né, com o chassi do vidro né. Aí checado o motor, constou que a placa seria de um carro do Rio de Janeiro. (...)

Promotor:

Certo, Aqui o senhor diz que ele tava emplacado no Rio de Janeiro e que era produto de roubo/furto. Essa constatação foi feita pela Delegacia ou por vocês no momento da abordagem?

PM Jeverson Aguiar:
Sim, na abordagem, aí constou a placa e a gente verificou que constava que esse veículo era clonado do Rio de Janeiro, placa do Rio de Janeiro.

Promotor:
“Então, mas tinha queixa de roubo ou furto?”

PM Jeverson Aguiar: “Sim, sim. Sim, senhor”.

Por sua vez, o apelante, em juízo, alterou a versão anteriormente apresentada, sustentando que o veículo pertencia ao senhor Luiz, proprietário da garagem onde trabalhava, e que apenas o buscara a seu pedido, afirmando desconhecer tratar-se de bem de origem ilícita. Acrescentou que, no momento da prisão, foi orientado por seu advogado a não declarar que o automóvel pertencia a Luiz, sustentando que apenas estaria com o veículo para fins de venda,
in verbis
:

“
Juiz:
(...) Senhor confirma esses fatos?

Gilson:
É, confirmo que que aconteceu, mas que eu que eu sabia que que ele que ele era produto de furto, que tinha alguma coisa errada não, doutor.

Juiz:
Certo. O que que o senhor tinha conhecimento? Esse carro, como que o senhor chegou nas mãos do senhor? O que aconteceu?

Gilson:
Foi assim, Vossa Excelência, eu trabalhava na AL, recebi uma proposta para mim trabalhar aí, né, o Luiz, dono da AL, e aí eu trabalhava aí, tomava conta, ele me passava os carros que era para vender, que era tinha bastante, tinha uns quatro, cinco carros que era FINAN, né, que falaram que é Finan e continua pagando, né?
E aí ele me passou esse carro que tinha chegado e que era para mim buscar e aí eu fui buscar carro. E na hora que eu cheguei, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, só que ele já tinha pegado esse carro, né? Ele já tinha pegado esse carro e tava com ele, só que ele levou pra
garagem esses dias, né? E aí ele me pegou, pediu para mim buscar e na hora que eu peguei esse carro que eu tô vindo, que eu entrei na garagem, que eu estacionei, que eu entrei para dentro da garagem, né, na loja, que eu ia fechar a loja, aí os polícias chegou e aí foi isso aí, mas que eu sabia de alguma coisa, não. E aí ele me passou é quando vai que tomava conta dos carros, que para passar para os clientes, né? Ele não me passava quantos que ele tinha pagado, é, quantas parcelas tinha, se era finan, né?

Juiz:
Quem que entregou o carro pro senhor?

Gilson:
O Luiz, porque era o dono lá, o dono lá da AL.

Juiz:
E o senhor foi, a que título o senhor foi pegar esse carro lá? Por que que o senhor foi pegar o carro? Por que que o senhor foi pegar o carro lá?

Gilson:
É, o carro ficava na garagem dele, né, no Jardim Gramado. Eles mandavam buscar o carro, né? Eles mandavam buscar os outros carros. (...) no pedra 90, os carros que ele comprava, ele mandava os carros.

Juiz:
Então, mas esse especificamente o senhor ia fazer o que com ele?

Gilson:
Não, esse nós colocava lá, né? Lava ele, colocava na rampa e vendia. né, os clientes, né? Aí o carro quitado, carro que era para financiar, carro que já era financiado e a pessoa queria continuar pagando, né? Aí ele me falava, não passava o que que era.

Juiz:
Senhor não sabia que esse carro era produto de furto?

Gilson:
Não, senhor. Vossa Excelência.

Juiz:
E quais as precauções o senhor toma quando pega o veículo assim? o senhor trabalha

onde especificamente?

Gilson:
Hoje, hoje eu trabalho de hoje eu trabalho limpeza de (...) borracheiro em Rondonópolis.

Juiz:
na época o senhor trabalhava aonde?

Gilson:
Na época eu trabalhava na AL veículos.

Juiz:
Então, qual era a orientação dos senhores para quando pegavam o veículo? Qual a orientação que existia?

Gilson:
Então, doutor, eu recebi essa proposta para ir para aí, porque eu nunca tinha morado aí. Aí eu fui para aí trabalhar, mas não tinha muita experiência, né? E aí eu trabalhei, acho que não tinha nem seis meses. Aí depois que aconteceu isso aí, eu já vim embora também, nem fiquei aí. Recebi o alvará lá e já vim embora. E aí o que ele me passava, eu passava pros clientes, né? Aí ele que recebia o dinheiro, ele que fazia tudo.

Juiz:
Mas esse veículo foi comprado por quem?

Gilson:
Por ele, por pelo Luiz, o dono mesmo, né? Eu só vendia, né? Mas vendia, fazia negociação. E para finalizar ele que finalizava, né, que recebia, que tinha funcionário,

Juiz:
E quando a polícia abordou, o senhor não falou que era dele o carro, pertencia a ele. Como é que foi?

Gilson:
Pertencia a garagem, né? Falei, não, o carro é da garagem, foi pago R$60.000,00 na no carro e tem mais parcela. E eles não perguntaram mais nada, colocaram eu no camburão e me levaram.”

Defesa:
Excelência, é, só para deixar aberto pro seu Gilson, é, esclarecer para ele que essa é a oportunidade, na verdade, a única oportunidade que ele tem de se autodefender, que a partir daí é só o advogado que fala no processo por ele. Então, se ele quer esclarecer mais alguma coisa, acrescentar ou enfim, deixar aberto para ele é se auto fazer sua autodefesa.

Gilson:
Eu posso falar, Vossa Excelência?

Juiz:
Pode sim.

Gilson:
Foi assim, Eu peguei esse carro aí, né? E aconteceu isso tudo, né? Aí eu cheguei

lá no Cisc. E aí eu tava com o meu padrasto tava fazendo tratamento de câncer, aí fiquei muito com medo. E aí chegou o advogado lá, explicou para mim tudo certinho, né, que eu tinha que ter falado, né, na hora de fazer a declaração ali. Aí expliquei tudinho certinho que o carro o carro não pertencia à garagem, que o rapaz não sabia, né? Expliquei lá que o cara, o dono da garagem não sabia, que ele chegou, falou que já tava o já tinha feito aquele negócio lá de o pagamento lá, como que fala? É como que fala?

Juiz:
consignação.

Gilson:
Não, é, para soltar a gente.

Juiz:
Fiança.

Gilson:
A fiança já tá paga já. Você só precisa falar, o advogado falou: "A fiança já tá pago, só precisa falar que o dono não sabia, que o Luiz não sabia desse carro." Aí você pegou para vender. E aí foi o que eu falei, né, doutor? Foi o que eu falei para mim sair, né? Que eu não tinha dinheiro para pagar essa fiança, que eu não sabia quantos que era. E aí ele pagou a fiança e eu saí. Aí eu expliquei, falei lá o que tinha que ele pediu para falar e aí foi isso aí. Mas que eu sabia, não sabia. E o carro era aí eu falei: "Ah, não posso falar mais nada porque para não prejudicar as outros, né? De quem que eu comprei o carro? E aí eu falei que o rapaz da garagem não sabia, né? Lá no dia lá. Mas o meu negócio foi isso aí, foi, fiquei com medo de ficar preso, né? Que eu tava com meu padrasto internado lá no hospital do Câncer.

Juiz: Uhum.

Defesa: Mais alguma coisa?

Gilson: Não, só isso, Vossa Excelência.(...)”.

Delineados os contornos do acervo probatório,
inviável o pleito de desclassificação da conduta.

À luz do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, conclui-se que o apelante conduzia o veículo Caoa Chery/Tiggo 2, cor cinza, ano 2019, de placa original QJO8G55/MT, o qual possuía registro de roubo ocorrido na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em prejuízo da vítima Luiz Fernando Sodré Filho, conforme consta do Boletim de Ocorrência (ID. 294128361 - p. 1).

Com efeito, no crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. E, apreendido o bem de origem ilícita sob o poder do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, afastando o dolo de receptação.

Na hipótese, embora o apelante tenha alegado, em juízo, que o veículo pertencia ao senhor Luiz, proprietário da garagem onde trabalhava, e que apenas o buscara
em um bairro da capital
a seu pedido,
não forneceu qualquer dado que possibilitasse a identificação dessa pessoa
, tampouco produziu prova ou arrolou testemunhas aptas a corroborar sua versão. Afirmando desconhecer a origem ilícita do bem, sua narrativa mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança, sobretudo quando confrontada com o conjunto probatório constante dos autos.

Desse modo, além das inconsistências entre as versões apresentadas, a simples alegação de desconhecimento da procedência ilícita do bem não afasta o dolo necessário à configuração do crime de receptação, sobretudo por carecer de respaldo probatório mínimo que evidencie sua boa-fé.

Portanto, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação, restando comprovado o dolo do apelante. Não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), uma vez que as circunstâncias fáticas evidenciam que ele conduzia o veículo ciente de sua origem criminosa.

Registre-se, ainda, que não houve controvérsia de que o apelante estava na posse do bem, fato inclusive reforçado pelas testemunhas policiais.

Assim, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, inviável a desclassificação para receptação culposa.

DOSIMETRIA:

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra o
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria, pleiteando a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base. Sustenta que o aumento de 1/3 (um terço) mostra-se desproporcional e em desconformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Para melhor contextualizar a controvérsia, reproduz-se a seguir o trecho da sentença que trata da fixação da pena:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0003425-60.2011.8.11.0004, com trânsito em julgado em 27/03/2017. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime e as circunstâncias não justificam o agravamento da pena base. As consequências são danosas, uma vez que o bem foi avaliado em mais de R$100.000,00. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para cada circunstância noticiada.

Na segunda fase
, está presente a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0008037-05.2012.8.11.0037, com trânsito em julgado em 02/02/2015; autos de nº 0000049-56.2010.8.11.0051, com trânsito em julgado em 22/09/2010, e autos nº 0001908-89.2014.8.11.0044, com trânsito em julgado em 01/03/2016 (id. 108188363).

Assim, exaspero a pena-base em 1/6, alcançando a pena 1(um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.’

Verifica-se, da análise da sentença, a inexistência de interesse recursal quanto ao ponto, uma vez que o juízo de origem aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável —
antecedentes e consequências do crime
— resultando na majoração total de 1/3 (um terço). Observa-se, em verdade, que a defesa não atentou para o fato de terem sido valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais distintas.

Assim, mantém-se o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria.

Na sequência, a defesa sustenta que, conforme o relatório de situação processual do apelante, não há pena remanescente a ser cumprida, tendo a respectiva execução sido extinta há mais de cinco anos. Argumenta, portanto, que tal condenação não pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, quando muito, ser valorada apenas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Sem razão a defesa. Da consulta ao processo de execução penal n.º 0402155-93.2020.8.07.0015, verifica-se que, em
19/09/2022
, o juízo da execução declarou extinta a punibilidade do apelante, em razão do integral cumprimento da pena.

Todavia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente as condenações anteriores,
transitadas em julgado e extintas há mais de cinco anos antes da prática do novo delito, deixam de configurar reincidência
, em observância ao período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.748.800/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo — Desembargador Convocado do TJSP — Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

No caso em apreço, tal lapso temporal não transcorreu, razão pela qual mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência.

No que tange ao pedido de abrandamento do regime prisional, observa-se que o juízo de origem fundamentou a fixação do regime fechado na existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e na agravante da reincidência.

Assim, embora o
quantum
da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (antecedentes desvalorados), considerando também a presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada a fixação de regime diverso do fechado.

Portanto, não se aplica ao caso a Súmula n. 269/STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Com relação ao pedido de abrandamento do regime para o semiaberto, cumpre observar que o Tribunal de origem fundamentou a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto em virtude da existência de apenas uma circunstância negativa (maus antecedentes), além da agravante de reincidência. No entanto, embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado. Portanto, não se aplica ao caso a Súmula n. 269/STJ. (...)

(AgRg no REsp n. 1.899.462/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026